Tribunal: TJES
Processo: 0003941-87.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas e negou provimento ao apelo do autor. O embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material no acórdão quanto à aplicação do artigo 98, § 3º, do CPC, que prevê a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se justificam quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC.

Assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão não mencionou expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, direito garantido ao beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no § 3º do artigo 98 do CPC.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, no caso de concessão de justiça gratuita, é automática e decorre de lei, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem efeitos modificativos ao resultado final do acórdão.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de justiça gratuita implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais até que, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, seja comprovada a alteração da condição financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1537407/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; TJ-DF, 20160110541726 DF, Rel. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 15.08.2018, DJe 28.08.2018; TJ-MG, ED 10000211894746002, Rel. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 15.02.2022, DJe 22.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003941-87.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (3)

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas e negou provimento ao apelo do autor. O embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material no acórdão quanto à aplicação do artigo 98, § 3º, do CPC, que prevê a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se justificam quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC.

Assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão não mencionou expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, direito garantido ao beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no § 3º do artigo 98 do CPC.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, no caso de concessão de justiça gratuita, é automática e decorre de lei, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem efeitos modificativos ao resultado final do acórdão.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de justiça gratuita implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais até que, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, seja comprovada a alteração da condição financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1537407/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; TJ-DF, 20160110541726 DF, Rel. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 15.08.2018, DJe 28.08.2018; TJ-MG, ED 10000211894746002, Rel. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 15.02.2022, DJe 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por

RICHARD ALLEN DE ALVARENGA
contra o v. Acórdão de ID
7565918
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos, e, no mérito,
de
u
parcial provimento a
o recurso
interposto pelas requeridas ROSSI RESIDENCIAL S.A., GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e negou provimento ao apelo interposto por RICHARD ALLEN DE ALVARENGA.

Nas razões recursais de ID
7870934
, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
omissão
, “na medida em que deixou de observar que o Autor, ora Embargante, goza do benefício da assistência judiciária gratuita, devidamente concedido”, motivo pelo qual “deveria a condenação ter a sua exigibilidade suspensa, nos exatos termos do que dispõe o artigo 98, §3º do Código de Processo Civil”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, assiste razão ao embargante quanto ao erro material, uma vez que
lhe foi
concedido o benefício da gratuidade da justiça nos autos do agravo de instrumento nº 0020086-24.2015.8.08.0048, interposto em face de decisão proferida nos presentes autos.

A condição suspensiva da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade provêm de lei, mais especificamente do disposto no § 3º do art. 98, do CPC:

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

O voto condutor não consignou expressamente acerca da suspensão da exigibilidade da verba honorária, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça, o que enseja, por via de consequência, o acolhimento dos presentes aclaratórios. No exato sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Com razão a embargante: é necessário ressalvar que no caso concreto fica suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, pelo que merecem acolhimento os presentes Embargos de Declaração. 2. Embargos Declaratórios acolhidos para ressalvar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita. (EDcl no AREsp 1537407/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. I. Deferida a gratuidade de justiça, deve ser ressalvada a suspensão da exigibilidade do pagamento dos encargos da sucumbência, tal como preconizava o artigo 12 da Lei 1.060/1950 e atualmente dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20160110541726 DF 0008173-40.2016.8.07.0015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2018 . Pág.: 468/471)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO RECONHECIDA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. - Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil - Verificada a omissão, os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir o vício - Sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça é necessária a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência. (TJ-MG - ED: 10000211894746002 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

Por fim,
diante da
manifestação expressa sobre o tema objeto da irresignação recursal, considero que a matéria está toda prequestionada.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
DOU
-LHES PROVIMENTO
, para sanar o
erro
verificado e ressalvar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em relação ao
autor
/embargante, por ser beneficiário da justiça gratuita, o que, contudo, não consubstancia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos,
uma vez
que o resultado do julgamento permanece inalterado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar o erro verificado e ressalvar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em relação ao autor/embargante, por ser beneficiário da justiça gratuita, o que, contudo, não consubstancia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, uma vez que o resultado do julgamento permanece inalterado.

Acompanho o voto de relatoria.